Tribunal: TJDFT
Processo: 0715033-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-20
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Execução. Unificação de penas. Pena superior a quatro anos e inferior a oito anos. Reincidência. Condição pessoal.
Na unificação de penas, reincidente o apenado e a pena remanescente, embora não exceda a 8 anos, é superior a 4 anos, o regime prisional será o fechado, conforme art. 33, § 2o do CP. Não havendo bis in idem em se considerar a reincidência do apenado. Agravo provido.